Tribunal: TJDFT
Processo: 0738864-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO ALVES DE ANDRADE (nome civil Clarice Alves de Andrade), em face à decisão da Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, na qual se pleiteou o fornecimento de medicamento não padronizado pela Secretaria de Estado da Saúde – SES – e para tratamento de saúde. RODRIGO alegou possuir 30 anos de idade, ser transgênero, porque apresenta características psíquicas e físicas próprias do gênero masculino, manifestou o desejo de submeter-se ao processo transexualizador, a fim de conformar suas características físicas ao gênero com o qual se identifica. Nesse contexto, o médico assistente prescreveu o uso de undecilato de testosterona, 250mg/ml, uma injeção a cada 12 semanas. Não tem condições financeiras para custear o tratamento, razão pela qual solicitou sua realização pelo Estado. Porém, o pleito foi negado sob o pálio de que, embora padronizado pelo SUS, a prescrição não estaria condizente com as diretrizes de utilização. O pedido de tutela provisória foi indeferido inicialmente e sob o pálio de que não existia nota técnica do NATJUS para o caso do autor. Foi determinado o estudo do caso pelo órgão auxiliar e sem prejuízo de reexame do pedido de tutela de urgência após o parecer. Sobreveio nota do NATJUS com conclusão favorável. Em juízo de revisão da decisão e que havia indeferido a tutela de urgência, agora à partir do estudo técnico, o juízo manteve o indeferimento, sob o pálio de que a situação retratada não seria urgente ou de emergência na forma definida pelo Conselho Federal de Medicina, devendo o autor aguardar o trâmite regular do processo. Nas razões recursais, sustentou que estão presentes os pressupostos fixados no REsp 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106). Ressaltou que o médico assistente atestou que há perigo de vida caso o fármaco não seja ministrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, porque “a disforia de gênero pode causar sofrimento significativo, resultando em ansiedade, depressão e, em alguns casos, pensamentos ou comportamentos suicidas; algumas pessoas podem evitar espelhos ou roupas que enfatizam características físicas associadas ao gênero com o qual não se identificam; problemas sociais; conflitos em situações sociais, escolares ou de trabalho, especialmente em contextos onde o gênero é tratado de maneira rígida e preocupações com a aceitação social, o preconceito e o estigma por ser transgênero ou não conformista de gênero”. Requereu a antecipação da tutela recursal “para determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, O medicamento UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250 MG/ML nos termos da prescrição médica, ou, no caso de impossibilidade de seu fornecimento, que o DISTRITO FEDERAL seja responsabilizado financeiramente pelo fornecimento dos recursos necessários para o custeio do tratamento, junto à rede privada”. Dispensado o preparo, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Na decisão ID 205356858, de 25/07/2024, foi negada a tutela antecipada de urgência, sem prejuízo da reanálise após o parecer do NATJUS. Elaborada Nota Técnica, ID 209822490, o Ministério Público se manifestou pela manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, ID 209948505. Decido. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. O NATJUS/TJDFT concluiu, ID 209822490: "Considerando que, segundo relatório médico, trata-se de um paciente homem trans de 30 anos, que apresenta disforia de gênero e depressão grave e que deseja manter o tratamento de afirmação de gênero com hormonioterapia; Considerando que os hormônios sexuais exógenos permitem alinhar as características físicas às características sexuais secundárias do gênero desejado e que, no tratamento hormonal de homens trans, a injeção intramuscular de éster de testosterona de longa duração é uma das apresentações mais prescritas; Considerando que a terapia de reposição de testosterona descrita é endossada por sociedades científicas nacionais e internacionais para essa finalidade, embora ainda não conste como recomendação formal por agências oficiais; Considerando que, segundo evidências científicas, tratamentos visando à resolução da disforia de gênero, o que inclui a hormonioterapia, estão associados a um melhor funcionamento psicológico e à satisfação com a imagem corporal em pacientes transexuais; Considerando que o undecilato de testosterona 250 mg/ml está disponível na SES/DF, porém não é padronizado para o tratamento da disforia de gênero; Considerando que não há uma avaliação de custo-efetividade dessa medicação para o tratamento da disforia de gênero na realidade brasileira, porém, com finalidade apenas informativa, estima-se o custo anual desse tratamento para o paciente em tela em R$ 2.705,25; Este NATJUS conclui manifestar como FAVORÁVEL à demanda." Não obstante, acrescentou: "A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência e, de acordo com essa definição, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica." 1 _ Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público para manter a decisão que indeferiu a tutela antecipada de urgência, haja vista a ausência do requisito do risco da demora, sem prejuízo da apreciação da tutela de evidência na sentença. 2 _ Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Por ocasião do julgamento do REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese acerca da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não padronizados pelo poder público: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. A agravante sustentou que atende a todos os pressupostos e que o tratamento seria urgente “em especial pois a interrupção da terapia hormonal causará profundo sofrimento e frustração, afetando diretamente o estado de saúde mental da pessoa transexual. Ademais, a disforia de gênero pode causar sofrimento significativo, resultando em ansiedade, depressão e, em alguns casos, pensamentos ou comportamentos suicidas”. Contudo, do exame dos autos, conclui-se que o relato médico quanto aos riscos é genérico, ou seja, dissociado do quadro psicológico ou a personalidade do paciente. Logo, não se vislumbram razões para o diferimento do contraditório neste momento. Para o presente caso, a urgência ou emergência que justifique a antecipação da tutela almejada deve ser analisada à luz da Resolução n. 1.451/95, do Conselho Federal de Medicina, que assim prescreve nos §§1o e 2o, do artigo 1o: “Parágrafo Primeiro - Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Parágrafo Segundo - Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato.” Reitero, no relatório médico, que embasa o pedido e quanto ao questionário relativo ao quadro clínico do paciente, o médico assistente respondeu afirmativamente à pergunta acerca da urgência do tratamento, porém de forma genérica e abstrata, sem embasamento em dados concretos: “5.2 A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por que? Sim, devido risco de agravo” Embora a justificativa médica tenha se referido a eventual risco de agravamento ou óbito de pacientes com disforia de gênero, inexistem elementos que permitam concluir ser esse o quadro psicológico do requerente, e falta relatório de profissional especializado para essa conclusão. Atrelado a isso, a carência de elementos concretos que permitam asseverar um quadro severo de conflito, associado a comportamento ou pensamentos suicida. Não evidenciado que o estado atual do autor reclame intervenção médica imediata e para evitar agravamento à saúde ou risco iminente de vida, carece o caso da urgência enquanto pressuposto para a concessão da tutela provisória. Embora seja compreensível a pretensão de se adotar o caminho mais rápido e curto, não se pode desconsiderar o fato de que se busca alcançar esse desiderato com custeio de recursos públicos. E nesse caso, é imprescindível que cada etapa seja necessariamente vencida, não só em obediência aos protocolos estabelecidos com base na medicina de evidência, como igualmente substanciado em estudos médicos e farmacológicos. De igual modo, não se pode ignorar que a obediência ao protocolo maximiza os recursos públicos, que são escassos ou limitados, permitindo que um grupo maior de pacientes seja atendido pelo sistema único de saúde. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator